Tribunal: TJES
Processo: 0000411-41.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-41.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TEREZINHA DE VASCONCELOS ALMEIDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE CONSUMO. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela concessionária EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que: (i) confirmou liminar que impediu cobrança de consumo; (ii) declarou a inexistência de débito apurado unilateralmente por meio de TOI no valor de R$ 13.631,14; e (iii) condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em favor da autora Terezinha de Vasconcelos Almeida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) verificar a legalidade da cobrança de valores com base em inspeção unilateral (TOI) e ausência de contraditório;
(ii) apurar a ocorrência de dano moral em razão da suspensão do serviço e da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza do serviço público essencial.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apuração unilateral, sem a devida oportunidade de contraditório e sem perícia administrativa, não legitima a cobrança de valores retroativos por suposta fraude.
5. Restou comprovado nos autos que a concessionária não oportunizou ao consumidor a ampla defesa durante o procedimento administrativo, tornando inválida a cobrança.
6. O dano moral configura-se in re ipsa, tendo em vista a interrupção indevida do fornecimento de energia e a inclusão do nome da autora em cadastros restritivos.
7. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 4.000,00) é proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apuração unilateral de suposta fraude no consumo de energia elétrica, por meio de TOI, sem a realização de perícia técnica administrativa com contraditório, não legitima a cobrança de valores retroativos.

A suspensão do fornecimento de energia com base em débito apurado de forma unilateral configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000411-41.2020.8.08.0035.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: TEREZINHA DE VASCONCELOS ALMEIDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id
10826868
,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
i
z
de Direito da
Sexta
Vara
Cível do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital,
nos autos da
ação
ordinária
ajuizada
contra
ela
por

TEREZINHA DE VASCONCELOS ALMEIDA
, que
acolheu “os pedidos iniciais, no que para tanto: [1] CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo concedida (fls. 26-8). [2] DESCONSTITUO a tarifa de revisão de consumo, apurada unilateralmente e direcionada à requerida, correspondente a R$ 13.631,14, conforme fls. 19-23. [3] CONDENO a parte requerida ao pagamento em benefício da parte autora, de indenização arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir deste julgamento e com juros (1% a.m.) contados da citação”.

Nas razões recursais
a apelante sustentou
, em síntese,
que:

1
) “
é
legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 a vistoria, constatação e cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária”;
2
) “a inspeção foi realizada na presença do Apelado, conforme prevê a Resolução da Aneel, permitindo, assim, que tomasse ciência dos fatos e impugnasse a cobrança, caso desejasse”;
3
) “em momento algum a Recorrente afirma que o Recorrido adulterou seu relógio, apenas foi constatada a irregularidade que impedia a correta medição do consumo”;
e
4
) “
caso alguma indenização, a que título for, porventura venha a ser mantida em favor do apelado – o que genuinamente não se espera – cabe ressaltar que, em hipótese alguma, ela deve ensejar o enriquecimento ilícito, em decorrência dos fatos narrados na presente hipótese
”.

C
ontrarrazões
no id
10826880
.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

No que se refere a questão probatória, o MM. Juiz de primeiro grau foi preciso na seguinte premissa: “No caso concreto, verifico que os elementos dos autos não evidenciam que quando da apuração da existência da irregularidade tenha sido oportunizado ao consumidor o contraditório e ampla defesa em uma apuração não unilateral. Para tanto, confira-se a inexistência de perícia administrativa independente em que tenha sido concedida ao consumidor a oportunidade de contraditório e ampla defesa, registrando-se, inclusive, que a ausência de perícia idônea na esfera administrativa é que justificou o acolhimento dos pedidos, não servindo a mera alegação de necessidade de perícia somente na esfera judicial como causa relevante para confirmar retroativamente a cobrança. Daí porque, torna-se inclusive desnecessária a realização de perícia judicial, porquanto não poderia eventual perícia extrajudicial retroagir para suprir a omissão de perícia idônea administrativa que deixou de ser realizada em momento anterior à conclusão do TOI e emissão da fatura de revisão de consumo. Portanto, resta caracterizada a irregularidade na detecção de suposta fraude, implicando na desconstituição da dívida objeto da lide, bem como pela caracterização de dano moral indenizável em razão da suspensão do fornecimento ”.

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária”. (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe 14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (Apelação cível n. 0000663-36.2019.8.08.0049, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; data da publicação/fonte: DJe 12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (Apelação cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

Em suma, na relação jurídica analisada, prepondera-se a aplicação d
o entendimento de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

O dano moral, por sua vez, decorre da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão da débito questionado nesta demanda, que repita-se, é indevido.

Assim, a respeitável sentença não merece reparo nos pontos em que declarou inexistência da dívida e reconhece
u
configurado dano moral.
Quanto ao valor da indenização, é
sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), que implicará em algum conforto
à
ofendid
a
sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa
.

Posto isso,
neg
o

provimento
ao recurso
.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para
12% (doze por cento) do proveito econômico obtido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.